Tribunal: TJSP
Processo: 1023379-78.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1023379-78.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é embargante EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S/A, é embargado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE
ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1023379-78.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 16691
2
Embargos de Declaração Cível no 1023379-78.2017.8.26.0576/50000
Embargante: Empresa de Cimentos Liz S/A
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz: Marco Aurelio Gonçalves
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16691
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Obscuridade,
contradição e omissão. Absoluta inexistência. Caráter
infringente.
Inadmissibilidade.
Prequestionamento.
Prescindibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 6546/6558 que, à unanimidade de votos, deu parcial
provimento ao recurso de apelação da embargada.
A embargante sustentou, em resumo, que o caso é
excepcionalmente complexo e não admite a fixação de honorários pelo
critério da equidade, bem como invocou a necessidade de prequestionamento
expresso dos dispositivos relacionados à matéria debatida nos autos.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão,
conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil.
Não há omissão alguma. Não se cogita de obscuridade.
Nem há se falar em contradição. O v. Acórdão examinou a controvérsia
judicial integralmente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1023379-78.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 16691
3
Os
argumentos
constantes
do
presente
recurso
demonstram a insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida,
que não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é
suficiente e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de
declaração.
Na verdade, o V. Acórdão é claro ao asseverar o
seguinte: “De outra parte, assiste razão à recorrente,
relativamente ao pedido de arbitramento dos honorários de advogado com
base no critério da equidade, como autoriza recente decisão do Superior
Tribunal de Justiça. Confira-se:
(...)
Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do
CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência
do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é
aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como
excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85,
§ 2o, do CPC/2015). 7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado,
justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor
inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante,
de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser
adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela
autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis
processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o
poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a
orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere
efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da
isonomia entre as partes - (REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019) -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1023379-78.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 16691
4
destaques acrescidos.
Como se vê, para assegurar a isonomia entre as partes,
o Superior Tribunal de Justiça adotou o posicionamento de que o juízo
equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela
ínfima, como excessiva, à luz dos parâmetros do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Além disso, expurga-se qualquer possibilidade de
violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como de
enriquecimento sem causa do patrono das partes litigantes.
(...)
A hipótese dos autos é extremada, ensejando a
aplicação da regra excepcional, uma vez que o proveito econômico obtido é
elevadíssimo, já que o valor da causa é de R$ 5.441.374,75 (cinco milhões,
quatrocentos e quarenta e um mil, trezentos e setenta e quatro reais e setenta
e cinco centavos), e o percentual mínimo de honorários alcança cifra
exorbitante se analisados os critérios do § 2o do artigo 85 do Código de
Processo Civil.
Desse modo, considerando-se as peculiaridades do caso
em julgamento, a fixação da verba honorária em percentual sobre o proveito
econômico não se mostra razoável, pois a cifra resultante atingiria valor
exorbitante e desproporcional à atividade realizada pelo profissional que
atuou na demanda, respeitado seu nobre trabalho.
Com estes fundamentos, admite-se, excepcionalmente, o
arbitramento da verba honorária por equidade no montante de R$ 45.000,00,
suficiente para remunerar condignamente a causídica da exequente, em
consonância com o disposto no art. 85, §2o, I a IV, e §8o, do CPC”.
O caráter infringente é admissível somente nas
hipóteses em que da declaração do voto resulte inexoravelmente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1023379-78.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 16691
5
modificação do pronunciamento judicial embargado.
Além disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, sendo necessário o enfrentamento de todos os pontos
suscitados pelas partes, aptos a modificarem o julgamento adotado, nos
termos do artigo 489, IV, do Código de Processo Civil de 2015.
O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
Outrossim, descabe o prequestionamento estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido
apenas para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015. É prescindível o prequestionamento para a manifestação
expressa dos dispositivos legais, bastando a solução, por completo, da
controvérsia judicial.
Por fim, em caso de eventual interposição de recursos
extraordinários, é facultado aos Tribunais Superiores, considerar incluídos no
acórdão os elementos que os embargantes suscitaram (art. 1.025, do CPC/15),
inexistindo qualquer prejuízo à parte.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1023379-78.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 16691
6
Relator